Tribunal: STF
Processo: HC 69311
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-09
Data de publicação: 1992-06-09

Ementa:
JÚRI - DESAFORAMENTO - REITERAÇÃO DE PEDIDO. O INDEFERIMENTO
ANTERIOR DA MEDIDA, ISTO NA OPORTUNIDADE QUE ANTECEDEU AO PRIMEIRO
JÚRI, NÃO OBSTACULIZA ACOLHIMENTO DE NOVO PEDIDO FORMULADO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. A DINAMICA DA VIDA IMPLICA A POSSIBILIDADE DE
MODIFICAÇÃO DE CIRCUNSTANCIAS REINANTES, CABENDO AO ÓRGÃO COMPETENTE
SOPESA-LAS E DEFINIR A REPERCUSSAO QUE POSSAM VIR A TER NO NOVO
JULGAMENTO. DA MESMA FORMA, NÃO CONSUBSTANCIA OBICE AO DEFERIMENTO DO
PLEITO O FATO DE O TRIBUNAL, AO JULGAR A APELAÇÃO INTERPOSTA COM BASE
NA CONTRARIEDADE MANIFESTA A PROVA DOS AUTOS, PELO VEREDICTO
ABSOLUTORIO DOS JURADOS, HAVER CONCLUIDO PELA IMPERTINENCIA DE
PRELIMINAR QUE VISAVA AO DESAFORAMENTO, DELA NÃO CONHECENDO.
         JÚRI - DESAFORAMENTO - DEFINIÇÃO DO LOCAL. TANTO QUANTO
POSSIVEL, O DESAFORAMENTO DEVE OCORRER PARA A COMARCA CONTIGUA A DO
DISTRITO DA CULPA. O CRITÉRIO DA PROXIMIDADE DEVE NORTEAR A DECISÃO
DO TRIBUNAL. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE FATOS CONTRARIOS A REALIZAÇÃO
DO JÚRI NAS COMARCAS VIZINHAS, CUMPRE PROCEDER AO DESLOCAMENTO PARA
AQUELA QUE REALMENTE ASSEGURE A ALMEJADA INTANGIBILIDADE DO
JULGAMENTO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 424 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
         JÚRI - DESAFORAMENTO - FIXAÇÃO DOS FATOS MOTIVADORES. A
FIXAÇÃO DOS FATOS INDICADORES DA NECESSIDADE DE DESLOCAR-SE A
FEITURA DO JÚRI - DESAFORAMENTO -  E FEITA SEGUNDO A OPTICA DAQUELES
QUE, NO LOCAL  VIVENCIEM O CLIMA REINANTE. DESPONTA A VALIA DAS
INFORMAÇÕES DO JUÍZO NA COMARCA EM QUE NORMALMENTE SERIA REALIZADO O
JÚRI, BEM COMO O ENDOSSO DESTAS PELOS INTEGRANTES DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA AO QUAL ESTEJA VINCULADO.
         JÚRI - DESAFORAMENTO - INFLUENCIA POLITICA. A INFLUENCIA
POLITICA DO ACUSADO E DE PARENTES DESTE, REVELADA MEDIANTE MENÇÃO A
FATOS CONCRETOS QUE SE FIZERAM PRESENTES ANTES E DEPOIS DA REALIZAÇÃO
DE JÚRI ANULADO E QUE RESULTOU NA ABSOLVIÇÃO DO RÉU, E DE MOLDE A
AUTORIZAR O DESAFORAMENTO, CUMPRINDO, CASO A CASO, PERQUIRIR O ALCANCE
DOS ACONTECIMENTOS NARRADOS, ESPECIALMENTE NO QUE REPERCUTAM NO
SENTIMENTO DAQUELES QUE COMPOEM A LISTA GERAL DE JURADOS.